Tribunal: STF
Processo: ARE 1384052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO USO DE DABIGATRANA 150mg PARA PACIENTE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, COM QUADRO DE MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA (CID10 - I255), CARDIOMIOPATIA DILATADA (CID10 - I420), INFARTO AGUDO TRANSMURAL DA PAREDE ANTERIOR DO MIOCÁRDIO (CID10 - I210) E ANEURISMA CARDÍACO (CID10 - I253). SUBSTÂNCIA QUE TEVE RECOMENDAÇÃO UNÂNIME DA CONITEC (COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SUS) DE NÃO INCORPORAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO 195, DE FEVEREIRO DE 2016, APROVADO PELO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PELA PORTARIA 11, DE 04/02/2016, PUBLICADA EM 10/02/2016 NO D.O.U. 26, À PÁGINA 48. EXISTENTES DOIS OUTROS FÁRMACOS - VARFARINA E ÁCIDO ACETILSALICÍLICO - INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NÃO TESTADOS NA PACIENTE. A POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE, POR SER ESTABELECIDA DE FORMA GERAL, ADMITE ACERTOS A CASOS CONCRETOS, MAS NÃO É DADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO SUS E NEM AOS PACIENTES A ESCOLHA LIVRE DO MEDICAMENTO DE SUA PREFERÊNCIA, SIMPLESMENTE. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS, SENDO O DA UNIÃO APENAS EM PARTE, E AMBOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 2º; 5º, caput; 6º; 37, caput; 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente